Tribunal: TJMT
Processo: 1029947-31.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029947-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), EMERSON ROCHA DE PAULA - CPF: 920.351.321-34 (AGRAVADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL RELACIONADO À CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa de tecnologia operadora de plataforma digital de transporte contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a reativação do cadastro de motorista parceiro desativado em razão de apontamento criminal relacionado à condução de veículo sob efeito de álcool.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando a reativação do cadastro; e (ii) definir se a desativação baseada em apontamento criminal nos termos da política interna da plataforma configura violação à boa-fé objetiva ou discriminação indevida.

III. Razões de decidir

3. A relação entre motorista e plataforma de transporte por aplicativo é regida por parceria negocial de natureza civil, presumidamente paritária e simétrica.

4. A desativação de cadastro de motorista com base em apontamento criminal é legítima quando fundada em política interna objetiva voltada à segurança dos usuários.

5. A tutela de urgência não pode ser concedida quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante do risco de irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a reativação do cadastro de EMERSON ROCHA DE PAULA como motorista na plataforma digital da Uber, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a Uber reativasse a conta do autor na plataforma ou, se necessário, procedesse com seu recadastramento no prazo de 72 horas, permitindo-lhe o acesso como motorista, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais (Id. 311573396), a Uber alega, em síntese, que: (a) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (b) a desativação do motorista ocorreu de forma motivada, em razão da reprovação em verificação de segurança; (c) foi localizado apontamento criminal em nome do agravado referente a crime de trânsito (conduzir veículo automotor sob influência de álcool); (d) a plataforma possui autonomia e liberdade contratual para desativar motoristas quando entender que não atendem aos requisitos estabelecidos; (e) há risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, que está sendo obrigada a manter um motorista que não segue as regras de segurança da empresa; e (f) subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da multa arbitrada.

A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido por este Desembargador Relator, que suspendeu os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certificado nos autos (Id. 319434362).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, hipótese expressamente prevista como recorrível por meio deste instrumento processual.

Inicialmente, é importante esclarecer que a tutela provisória de urgência, prevista em nosso sistema processual, tem como objetivo antecipar os efeitos da decisão final quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esses dois requisitos precisam estar presentes simultaneamente para que a tutela seja concedida.

Além disso, a lei estabelece que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Isso significa que, se a medida puder causar uma situação que não possa ser revertida caso a decisão final seja em sentido contrário, ela não deve ser concedida.

No caso em análise, a controvérsia central gira em torno da legitimidade da desativação do cadastro do agravado na plataforma Uber, em razão de apontamento criminal relacionado à condução de veículo sob efeito de álcool.

Para resolver essa questão, é necessário analisar a natureza da relação jurídica entre as partes e os limites da autonomia privada e da liberdade contratual nesse contexto específico.

A relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte, como a Uber, é regida pelo direito civil, caracterizando-se como uma parceria negocial entre particulares. Não se trata de relação de consumo nem de vínculo empregatício, mas de um contrato de natureza civil, pautado pela autonomia privada e liberdade contratual.

A autonomia privada é um princípio fundamental do direito civil que permite às pessoas estabelecerem relações jurídicas conforme seus interesses, desde que respeitados os limites legais. No caso das plataformas digitais, isso significa que a empresa tem o direito de estabelecer critérios para cadastramento e permanência de motoristas em seu sistema, desde que esses critérios sejam objetivos, transparentes e não discriminatórios.

No presente caso, a agravante demonstrou que a desativação do cadastro do agravado ocorreu por motivo específico: a identificação de apontamento criminal relacionado à condução de veículo sob influência de álcool (processo nº 1016935-75.2020.8.11.0015).

É importante destacar que a Lei nº 13.640/2018, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros, estabelece em seu artigo 11-B, inciso IV, que o serviço somente será autorizado ao motorista que apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. Essa exigência legal demonstra a preocupação do legislador com a segurança dos usuários desse tipo de serviço.

Embora o processo criminal mencionado ainda não tenha transitado em julgado, o fato de estar relacionado diretamente à atividade de condução de veículos justifica a cautela adotada pela plataforma. Isso porque a condução sob efeito de álcool representa um risco significativo à segurança não apenas do motorista, mas também dos passageiros e de terceiros.

Além disso, conforme documentação juntada aos autos, os Termos e Condições aceitos pelo agravado ao ingressar na plataforma preveem expressamente a possibilidade de desativação da conta em caso de reprovação nas verificações de segurança realizadas periodicamente. Trata-se de uma cláusula contratual que visa garantir a segurança dos usuários e a qualidade do serviço prestado.

A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade da desativação de motoristas por aplicativos quando fundamentada em critérios objetivos previstos contratualmente, como é o caso dos autos. Isso porque, como já mencionado, a relação entre as partes é regida pela autonomia privada e pela liberdade contratual, princípios que permitem à plataforma estabelecer critérios de segurança para a prestação do serviço.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE (UBER). DESATIVAÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO CRIMINAL EM BASES PÚBLICAS. POLÍTICA INTERNA DE SEGURANÇA. LIBERDADE CONTRATUAL.
TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de tecnologia operadora de plataforma digital de transporte, contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a reativação do cadastro de motorista parceiro desativado em razão de apontamento criminal. A agravante alegou afronta à sua autonomia privada, destacando a existência de política interna de segurança mais rigorosa que as exigências legais mínimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando a reativação do cadastro; e (ii) definir se a desativação baseada em apontamento criminal, nos termos da política interna da plataforma, configura violação à boa-fé objetiva ou discriminação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte configura parceria negocial regida pelo Direito Civil, presumivelmente paritária e simétrica, nos termos do art. 421-A do Código Civil, conforme entendimento do STJ.

4. O apontamento criminal, ainda que referente a processo arquivado, justifica, segundo as regras da empresa, a desativação do cadastro, como forma de preservar a segurança dos usuários da plataforma.

5. A política interna da agravante, amparada em auditoria automatizada, adota critérios objetivos mais rígidos do que o exigido pela Lei n. 13.640/2018, o que se mostra legítimo diante do dever de cautela e da liberdade de contratar.

6. A concessão da tutela de urgência impôs obrigação irreversível e desconsiderou o risco de dano inverso à agravante, violando o art. 300, § 3º, do CPC.

7. Não se verifica abuso de direito ou prática discriminatória, mas exercício regular da liberdade contratual e do direito de associação, conforme art. 5º, XX, da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A relação entre motorista e plataforma de transporte por aplicativo é regida por parceria negocial de natureza civil, presumidamente paritária e simétrica. 2. A desativação de cadastro de motorista com base em apontamento criminal é legítima quando fundada em política interna objetiva voltada à segurança dos usuários. 3. A tutela de urgência não pode ser concedida quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante do risco de irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XX; CC, arts. 421, 421-A, I e 188, I; CPC, art. 300, § 3º; Lei n. 13.640/2018, art. 11-B, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.421.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ/MT, Ag. Inst. 1009046-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 12/06/2024; TJ-MG, AC 5012998-64.2021.8.13.0672, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11/08/2022.”

(N.U 1021766-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)
(Negritei)

Quanto ao argumento do agravado de que a desativação ocorreu sem prévia notificação, é importante esclarecer que, em casos que envolvem a segurança dos usuários, a plataforma pode adotar medidas preventivas imediatas, como a desativação temporária do cadastro, até que a situação seja esclarecida. Essa medida visa proteger não apenas os usuários, mas também a própria plataforma, que poderia ser responsabilizada por eventuais danos causados por motoristas que não atendam aos critérios de segurança estabelecidos.

No que diz respeito aos requisitos para concessão da tutela de urgência, entendo que não estão presentes no caso em análise. Isso porque, embora o agravado alegue que a plataforma Uber é sua principal fonte de renda, não demonstrou de forma inequívoca que a desativação de seu cadastro lhe causará dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque existem outras plataformas de transporte por aplicativo disponíveis no mercado, nas quais o agravado poderia se cadastrar para continuar exercendo sua atividade.

Além disso, a probabilidade do direito também não está demonstrada, uma vez que a desativação do cadastro ocorreu com base em critério objetivo (apontamento criminal relacionado à condução de veículo sob efeito de álcool) e em conformidade com os Termos e Condições aceitos pelo agravado ao ingressar na plataforma.

Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, pois a decisão agravada interfere diretamente na política de segurança da plataforma, obrigando-a a manter cadastrado um motorista que, segundo seus critérios internos, não atende aos requisitos mínimos de segurança para prestação do serviço. Tal situação pode comprometer a credibilidade da plataforma perante seus usuários e, em caso extremo, gerar responsabilização da empresa por eventuais incidentes envolvendo o motorista reativado por determinação judicial.

Ademais, a decisão agravada, ao determinar a reativação imediata do cadastro do agravado sem oportunizar à agravante o exercício do contraditório, acaba por desconsiderar o princípio da autonomia da vontade que rege as relações contratuais de natureza privada.

Diante dessas considerações, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, além de haver risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado por EMERSON ROCHA DE PAULA na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025